Tribunal: TJES
Processo: 0011993-96.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011993-96.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS EDUARDO FERNANDES BARBOSA e outros

APELADO: EDCLECIA DE OLIVEIRA CAMPOS FERREIRA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FALTA DE PROPRIEDADE DO VENDEDOR. NEGÓCIO JURÍDICO INVALIDADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Carlos Eduardo Fernandes Barbosa e Débora Soprani Del Piero contra sentença da 3ª Vara Cível de Serra, que, nos autos de ação de imissão de posse cumulada com indenizatória, ajuizada em face de Edclécia de Oliveira Campos e Fabiano Rodrigo da Silva, condenou o segundo a restituir aos apelantes a quantia de R$ 34.000,00. Os apelantes, que adquiriram o imóvel por promessa de compra e venda, alegam direito à imissão de posse ou, subsidiariamente, a indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os apelantes têm direito à gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da dialeticidade nas razões recursais; (iii) determinar se os apelantes têm direito à imissão de posse e à indenização por danos materiais e morais, ou se a restituição dos valores pagos é suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Concede-se a gratuidade da justiça aos apelantes, visto que comprovada a insuficiência de recursos por meio de documentos de hipossuficiência e de ausência de emprego formal.

Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais dos apelantes impugnaram adequadamente os fundamentos da sentença.

O contrato de promessa de compra e venda, firmado pelos apelantes, não é suficiente para comprovar a propriedade do imóvel, uma vez que a transação envolvia valor superior a 30 vezes o salário-mínimo, o que exigiria escritura pública, além de o vendedor não ser proprietário do bem.

O valor de R$ 34.000,00 pago deve ser restituído pelo apelado Fabiano Rodrigo da Silva, pois o negócio jurídico foi invalidado pela ausência de propriedade do bem.

Não há comprovação de dano moral, uma vez que os fatos configuram apenas vício de negócio jurídico, sem ofensa à esfera extrapatrimonial dos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A promessa de compra e venda de imóvel, sem a devida escritura pública, não comprova a propriedade quando o valor da transação ultrapassa 30 vezes o salário-mínimo.

O vendedor não proprietário do bem é responsável pela restituição dos valores pagos, sendo incabível a condenação por dano moral na ausência de ofensa à honra subjetiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 104, II, 108, 1.200, 1.228; CPC, arts. 98, 1.010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp nº 1.946.771/SP, rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, DJe 26/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
Carlos Eduardo Fernandes Barbosa
e
Débora Soprani Del Piero
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação de imissão de posse c/c indenizatória
, ajuizada em face de
Edclécia de Oliveira Campos
e
Fabiano Rodrigo da Silva
,

julgou parcialmente procedentes os pleitos exordiais, para condenar este último a restituir em favor daqueles a quantia de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais).

Alegam os apelantes que:
i)
merecem ser agraciados com a gratuidade da justiça;
ii)
adquiriram do apelado Fabiano Rodrigo da Silva, por R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), o lote nº 08, quadra nº 45, situado no Loteamento Parque Jacaraípe, em Jacaraípe, Serra/ES;
iii)
o apelado Fabiano Rodrigo da Silva havia adquirido o imóvel em questão da apelada Edclécia de Oliveira Campos;
iv)
quando foram ser imitidos na posse do imóvel, tomaram conhecimento que o bem estava habitado por terceiro;
v)
procuraram o apelado Fabiano Rodrigo da Silva, tendo este informado-lhes que o negócio jurídico celebrado com a apelada Edclécia de Oliveira Campos havia sido desfeito;
vi)
ajuizaram a presente demanda com vistas a serem imitidos na posse do imóvel adquirido ou, subsidiariamente, serem ressarcidos pelos danos material e moral suportados;
vii)
a juíza
a quo
julgou parcialmente procedentes os pleitos vestibulares, condenando o apelado Fabiano Rodrigo da Silva

a devolver a quantia de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) recebida;
viii)
o direito de imissão na posse decorre de contrato de promessa de compra e venda firmado pelas partes;
ix)
individualizaram o imóvel e fizeram prova da propriedade e da posse injusta de terceiro;
x
)
era prescindível que a aquisição do imóvel se desse por meio de escritura pública;
xi)
adotaram todas as diligências e agiram de boa-fé quando da aquisição do bem;
xii)
a apelada Edclécia de Oliveira Campos deve ser condenada solidariamente com Fabiano Rodrigo da Silva a restituir o valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), vez que o objeto da contenda está registrado em seu nome;
xiii)
sofreram desgastes de ordem psicológica, de modo que os apelados devem ser condenados ao pagamento de indenização por dano moral (fls. 139-160).

Em contradita, a apelada Edclécia de Oliveira Campos sustenta que:
i)
deve ser negada a justiça gratuita aos apelantes, pois a apresentação de declarações de hipossuficiência e de carteiras de trabalho não é suficiente para evidenciar a precariedade financeira;
ii)
há de ser reconhecida a violação ao princípio da dialeticidade, porquanto os apelantes, em senda revisora, limitaram-se a reprisar os termos da petição inicial;
iii)
os apelantes não trouxeram nenhum elemento hábil a comprovar a propriedade do imóvel vindicado;
iv)
nunca entabulou negócio jurídico com os apelantes;
v)
ao adquirirem o imóvel do apelado Fabiano Rodrigo da Silva, os apelantes não se acautelaram em perquirir sequer quem era o real proprietário do bem;
vi)
não pode ser condenada solidariamente com o apelado Fabiano Rodrigo da Silva a restituir a quantia de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) aos apelantes, uma vez que não recebeu o valor por estes pago;
vii)
não há provas de nenhum abalo extrapatrimonial amargado pelos apelantes (fls. 171-185).

Os apelantes se manifestaram quanto à preliminar suscitada pela apelada (id. 8432332).

1. Da Gratuidade da Justiça

De acordo com o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Na mesma linha, o artigo 98,
caput
, do Código de Processo Civil preconiza que a pessoa “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Em minha intelecção, os apelantes fazem jus à benesse em voga, posto que evidenciado que eles não possuem recursos para arcar com as expensas processuais sem comprometer o sustento próprio e/ou de seus familiares.

Chego a tal conclusão com base nos documentos a seguir:
i)
declarações de hipossuficiência (fls. 162-163);
ii)
carteiras de trabalho comprovando que ambos os apelantes estão sem emprego formal desde os idos de 2023 (fls. 164-165);
iii)
declarações de isenção do imposto de renda (ids. 8432333 e 8432634).

Desse modo,
concedo
a justiça gratuita aos apelantes e
rejeito
a tese da apelada de que não devam eles ser contemplados com o beneplácito em referência.

É como voto.

2
. Da Preliminar de Violação
ao Princípio da
Dialeticidade

Como cediço, os recursos estão sujeitos ao princípio da dialeticidade, o que exige do recorrente a exposição dos motivos pelos quais entende haver desacerto no pronunciamento emitido pelo Estado-Juiz.

No tocante à apelação, tal exigência consta no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual cumpre ao recorrente declinar "as razões do pedido de reforma" da sentença.

Isto não significa que o apelante tenha de se embrenhar em aprofundados debates para impugnar um comando decisório, bastando que seja possível extrair, das razões recursais, os fundamentos e a intenção de ver a sentença alterada em grau revisor.

In casu
, os apelantes apontam que a sentença é equivocada, haja vista que:
i)
não reconheceu que a propriedade de imóvel pode ser comprovada por meio de contrato de promessa de compra e venda;
ii)
deixou de condenar a apelada, de forma solidária com o apelado, a restituir-lhes o valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais);
iii)
não condenou os apelados ao pagamento de indenização por dano moral.

Tenho por atendida, pois, a dialética necessária ao conhecimento do apelo.

De arremate, registro que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da petição inicial, por si só, não implica em afronta ao princípio da dialeticidade, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada, tal qual ocorreu na hipótese vertente.

Desse teor, o seguinte aresto:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO, NO SUBSEQUENTE AGRAVO INTERNO, QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE [...]. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, aplicável ao caso,
mutatis mutandis
, em atenção ao princípio instrumentalidade das formas,
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
[...]” (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp nº 1.946.771/SP, Ministro Afrânio Vilela, 2ª Turma, DJe 26/06/2024).

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
de ausência de dialeticidade.

É como voto.

4. Do Mérito

A ação de imissão na posse, a despeito da nomenclatura e de ter por gênese o interdito romano
adipiscendae possessionis
, não guarda natureza possessória, e sim de domínio, pois, nela, o titular do direito não exerceu ainda posse sobre a coisa. Até mesmo porque, se tivesse exercido a posse, a ação de reintegração revelar-se-ia como a cabível.

A
actio
era regulada pelo Código de Processo Civil de 1939, que, em seu artigo 381, inciso I, reservava-a, dentre outros, aos adquirentes de bens contra os alienantes ou contra terceiros, para haverem a posse dos bens adquiridos.

Os Códigos de Processo Civil subsequentes, editados nos anos de 1973 e 2015, não cogitaram da imissão de posse como espécie autônoma de ação. Ao revés, o Código Buzaid, em seu artigo 625, e o Código Fux, em seu artigo 806, § 2º, somente mantiveram referência à possibilidade de imissão na posse na execução para entrega de coisa certa.

Mesmo com a omissão da legislação em vigor, não se afasta a existência da ação de imissão na posse, que, hodiernamente, adota o procedimento comum, regido pelos artigos 318 e seguintes do Código de Processo Civil, e os requisitos do artigo 1.200, interpretado
a contrario sensu
, e artigo 1.228, ambos do Código Civil.

A propósito, esta Corte de Justiça, quando do julgamento da apelação nº 0013431-76.2017.8.08.0012, por mim relatoriada, cuidou de conceituar e esboçar os reclames para a procedência da ação de imissão na posse,
verbis
:

"[...] trata-se de ação por meio da qual o proprietário busca o direito a adquirir uma posse que ainda não desfruta [...], com respaldo nas disposições do art. 1.228, do CC/02.
A procedência desta espécie de demanda depende da demonstração, pelo autor, tanto da sua condição de proprietário do bem, que deve estar precisamente individualizado, quanto da injustiça da posse exercida pelo réu
. O conceito de injustiça da posse, por seu turno, é obtido a partir da leitura,
a contrario sensu
, das disposições do art. 1.200, do CC/02 [...]".

Pois bem. Em 1º de outubro de 2019, o apelante Carlos Eduardo Fernandes Barbosa e o apelado Fabiano Rodrigo da Silva celebraram contrato de promessa de compra e venda, cujo objeto é o “lote de terreno sob o nº 08 (oito) da quadra 45 (quarenta e cinco), situado no Loteamento Parque Jacaraípe, em Jacaraípe, Município da Serra/ES” (fls. 15-17).

Pela transação supra, o apelante Carlos Eduardo Fernandes Barbosa pagou ao apelado Fabiano Rodrigo da Silva o valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) (fl. 22).

Consoante o artigo 108 do Código Civil, a validade das negociações imobiliárias de valor superior a 30 (trinta) vezes o valor do salário-mínimo fica sujeita à escritura pública.

No ano de 2019, o valor do salário-mínimo era de R$ 998,00 (novecentos e noventa o oito reais). Logo, transações imobiliárias de até R$ 29.940,00 (vinte e nove mil novecentos e quarenta reais) prescindiam de escritura pública.

O negócio jurídico entabulado entre o apelante Carlos Eduardo Fernandes Barbosa e o apelado Fabiano Rodrigo da Silva, como dito, alçava o valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), montante superior a 30 (trinta) vezes o salário-mínimo vigente à época.

Destarte, seria necessária a lavratura de escritura pública para a perfectibilização do negócio jurídico, não sendo bastante, para comprovação da propriedade, um singelo contrato de promessa de compra e venda firmado por particulares.

O maior complicador ao acolhimento da pretensão do apelante Carlos Eduardo Fernandes Barbosa é que, quando da celebração do contrato de promessa de compra e venda com o apelado Fabiano Rodrigo da Silva, este sequer era proprietário do imóvel supostamente comercializado.

Pode-se aqui inferir que o objeto do negócio jurídico pactuado não era possível – o que também atinge sua validade, nos termos do artigo 104, inciso II, do Código Civil –, afinal, não se pode transmitir a outrem aquilo que não se tem.

Digo isso porque, em 05 de abril de 2019, o apelado Fabiano Rodrigo da Silva firmou mero contrato de promessa de compra e venda com a apelada Edclécia de Oliveira Campos, no qual estipulada uma condição suspensiva, qual seja, esta somente transmitiria a “posse definitiva” do imóvel após aquele concluir a prestação de serviços de construção de uma casa, o que, todavia, não veio a se ultimar, gerando a resolução do negócio jurídico (vide cláusula sexta do contrato de fls. 18-19).

A bem da verdade, de acordo com as provas coligidas aos autos, nem mesmo a apelada Edclécia de Oliveira Campos figura formalmente como proprietária do imóvel objeto da liça, o qual, em conformidade com a escritura pública de fl. 36, consta como sendo de propriedade dos espólios de Adelaide Maria da Conceição Xavier, João André da Penha, Manoel Joaquim Xavier e Olívia Xavier da Penha.

Destarte, tenho que os apelantes não comprovaram ser proprietários do lote nº 08, quadra nº 45, situado no Loteamento Parque Jacaraípe, em Jacaraípe, Serra/ES, seja porque adquirido sem observar as formalidades previstas em lei, ou, ainda pior, seja porque adquirido de quem não detinha a propriedade do bem.

Noutro flanco, considerando que o valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) foi pago pelo apelante Carlos Eduardo Fernandes Barbosa exclusivamente ao apelado Fabiano Rodrigo da Silva (vide recibo de fl. 22), não vejo como estender os efeitos da condenação à apelada Edclécia de Oliveira Campos pelo simples fato de ter esta, em oportunidade anterior, celebrado promessa de compra e venda que, como dito alhures, acabou sendo resolvida por descumprimento de condição suspensiva.

Devem os apelantes buscar solver o valor pago junto ao apelado Fabiano Rodrigo da Silva, o qual vendeu bem que não lhe pertencia.

Por fim, não resta provado que os apelantes, com todo este imbróglio, tenham sido atingidos em sua honra subjetiva a ponto de justificar a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por dano moral, o qual, no caso, não é
in re ipsa.
Ao revés, os documentos que instruem os autos denotam apenas a realização de negócio jurídico viciado, não apontando para nenhuma violação à esfera extrapatrimonial.

5. Da Conclusão

Ante o exposto,
conheço
da apelação e, no mérito, a ela
nego provimento
, mantendo incólume a sentença proferida na origem.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado do proveito econômico, observando-se o rateio decorrente da sucumbência recíproca. Entrementes, mantenho a rubrica suspensa, por estarem os apelantes sob o pálio da gratuidade da justiça, concedida nesta instância revisora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.